Tribunal: TJSP
Processo: 0000242-12.2018.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Agente flagrado vendendo, trazendo consigo, mantendo em depósito e guardando, para fins de tráfico: 23 invólucros de maconha, pesando 43 gramas, 33 microtubos de cocaína, com peso de 10,63 gramas – Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Agente flagrado vendendo, trazendo consigo, mantendo em depósito e guardando, para fins de tráfico: 23 invólucros de maconha, pesando 43 gramas, 33 microtubos de cocaína, com peso de 10,63 gramas – Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade
Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige, ademais, estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "vender", de "trazer consigo", de "manter em depósito" e de "guardar".
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Cálculo da pena – Crime de tráfico de entorpecentes – Reprimenda corretamente fixada consoante o sistema trifásico
Não há porque alterar pena corretamente dosada em primeiro grau mediante correta aplicação do sistema trifásico

Pena – Tráfico de entorpecentes – Previsão legal de pena de multa a ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade no preceito sancionado do art. 33 da Lei n. 11.343/06 – Constitucionalidade
A imposição cumulativa de sanção pecuniária é opção legislativa adotada no combate ao tráfico de entorpecentes, que não implica em afronta aos postulados constitucionais da isonomia, da individualização da pena, ou da proporcionalidade; ao contrário, atende perfeitamente ao binômio: necessidade/adequação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000242-12.2018.8.26.0621, da Comarca de Aparecida, em que é apelante LUIS
FERNANDO MOREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000242-12.2018.8.26.0621 -Voto no
2
Voto n. 23066
Apelação n. 0000242.12.2018 Aparecida
Apelante: LUIS FERNANDO MOREIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Tráfico de entorpecentes Agente flagrado vendendo, trazendo
consigo, mantendo em depósito e guardando, para fins de tráfico:
23 invólucros de maconha, pesando 43 gramas, 33 microtubos de
cocaína, com peso de 10,63 gramas
Desnecessidade de
flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda Materialidade
e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo
é harmônico com o conjunto probatório Validade
Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n.
11.343/06, não se exige, ademais, estado de flagrância na prática
de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da
substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais
ali relacionados aqueles de “vender”, de “trazer consigo”, de
“manter em depósito” e de “guardar”.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial
não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações
prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são
válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões
devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.
Cálculo da pena Crime de tráfico de entorpecentes Reprimenda
corretamente fixada consoante o sistema trifásico
Não há porque alterar pena corretamente dosada em primeiro grau
mediante correta aplicação do sistema trifásico
Pena Tráfico de entorpecentes Previsão legal de pena de multa
a ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade
no preceito sancionado do art. 33 da Lei n. 11.343/06

Constitucionalidade
A imposição cumulativa de sanção pecuniária é opção legislativa
adotada no combate ao tráfico de entorpecentes, que não implica
em afronta aos postulados constitucionais da isonomia, da
individualização da pena, ou da proporcionalidade; ao contrário,
atende perfeitamente ao binômio: necessidade/adequação.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000242-12.2018.8.26.0621 -Voto no
3
Pela r. sentença de fls. 239/243, prolatada pela MMa.
Juiza Luciene Belan Ferreira Allemand, cujo relatório ora se adota, LUIS
FERNANDO MOREIRA foi condenado como incurso no art. 33, caput, da
Lei 11.343/06, às penas de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e de 625 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário
mínimo vigente à época dos fatos. Foi negado ao acusado o direito de
recorrer em liberdade.
Consoante consta da exordial acusatória, o ora apelante
teria sido surpreendido vendendo, trazendo consigo, mantendo em depósito
e guardando, para fins de tráfico: a) 23 invólucros de maconha, pesando 43
gramas; b) 33 microtubos de cocaína, com peso de 10,63 gramas, além da
quantia pecuniária de R$ 63,00; em notas diversas.
Inconformado, apelou o réu em busca de sua
absolvição, pelas razões expostas nas razões recursais. Subsidiariamente,
requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a
redução da pena de multa.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de tráfico de
entorpecentes foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo
probante.
Segundo
restou
comprovado,
na
ocasião,
por
intermédio de informes anônimos, Policiais Militares teriam se deslocado até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000242-12.2018.8.26.0621 -Voto no
4
a residência abandonada indicada, ocasião em que teriam se deparado com
o ora apelante juntamente com seu irmão Luís Fabiano Moreira.
Realizadas buscas no local, os agentes públicos teriam
encontrado as substâncias estupefacientes acima explicitadas, a quantia
pecuniária de R$ 63,00 em notas variadas, além de 290 microtubos vazios
e 150 gramas de amido de milho, substância que seria utilizada na mistura
com cocaína, um rolo de papel alumínio e dois pratos e talheres com
resquícios de entorpecentes.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelos autos de fls. 135/37, pelo laudo de constatação de fls.
40/41, bem como pelo exame químico-toxicológico de fls. 191/194.
A prova oral (fls. 226
mídia digital em apartado e
arquivos digitais) colhida na instrução criminal, que conta com o depoimento
de um dos Policiais Militares Benedito Alessandro e Márcio Bruno
responsáveis pela prisão em flagrante do réu, corroborados com a
confissão espontânea do ora apelante, nos exatos termos acima narrados,
mostrou-se, outrossim, apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos
fatos, como o dolo do agente e sua vinculação à autoria delitiva.
Pondere-se que, no que concerne ao valor dos
depoimentos prestados pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente
serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000242-12.2018.8.26.0621 -Voto no
5
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
As
reprimendas,
dosadas
e
fundamentadas
em
consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena, não comportam,
com efeito, reparos.
Na primeira fase da dosimetria, o Magistrado a quo, nos
termos dos arts. 59 do CP e 42 da Lei n. 11.343/2006, fixou as penas-base
do acusado em 06 anos e 03 meses de reclusão e em 625 dias-multa,
fazendo com a seguinte observação (fls. 242)
[...] considerando a natureza das drogas apreendidas (maconha e
cocaína) que possuem certo potencial vulnerante, o que implica
maior desvalor da conduta e quantidade de droga encontrada, a
saber, 25 porções de maconha (43g), 23 microtubos de cocaína
(6.63g), 10 pinos de cocaína parcialmente consumidos (4g), bem
como 290 pinos do tipo eppendorf claramente destinados ao
tráfico de drogas, e também que o réu possui maus antecedentes
(fs. 117/126) aumento a pena base em 1/4, [...].
Além do mau antecedente apontado com trânsito em
julgado, fato é que o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 determina, com efeito,
que, na dosimetria da pena, sejam sempre considerados tanto a natureza e
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000242-12.2018.8.26.0621 -Voto no
6
a quantidade de entorpecente, quanto a personalidade e a conduta social
do agente.
Na segunda fase, diferentemente do quanto sustentado
pelo causídico, as penas mantiveram-se inalteradas, em razão da presença
da compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante
da reincidência (fls. 127/129).
Na terceira e derradeira etapa do cálculo, inaplicáveis
causas de aumento ou de diminuição (reincidente), as reprimendas
permaneceram no mesmo patamar restando, assim, finalizadas em 06 anos
e 03 meses de reclusão e em 645 dias-multa, à razão de 1/30 do maior
salário mínimo vigente à época dos fatos.
Não merece guarida, ainda, a pretensão da Defesa de
ver reduzida a pena de multa, em razão de sua cominação vir prevista, no
preceito sancionador do tipo penal concernente ao tráfico de entorpecentes,
cumulativamente com a privação de liberdade, pois, como já tem decidido a
Jurisprudência,
a Lei 11.343/06 traz um microssistema com características
particulares. A verdade é que o legislador, em atenção à
Constituição, em sua elaboração tratou de um dos mais graves
crimes de nosso ordenamento jurídico de forma coerente,
estabelecendo razoabilidade entre a pena privativa de liberdade
(historicamente severa) e a pena pecuniária (historicamente
branda). De se anotar, ademais, que os traficantes agem
imbuídos do intuito do lucro fácil e certo. Edificante e providencial,
portanto, que o legislador tenha procurado não apenas, de forma
mais severa, restringir a liberdade dos autores desse delito, mas
também endurecer as multas pela sua prática, visando o
desestímulo. 3
Aludida fórmula apenas traduz a ideia de ter o legislador
3 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação no 0053476-56.2007.8.26.0050
(993.08.031253-2), São Paulo. Apelante: Manoel Ricardo da Silva. Apelado: Ministério Público do
Estado de São Paulo. Relator: Desembargador Luís Carlos de Souza Lourenço. 8a Câmara de Direito
Criminal. Votação unânime. São Paulo, 04 de fevereiro de 2010. @-SAJ Portal de Serviços.
Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=4324081&cdForo=0>. Acesso
em: 11 Nov. 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000242-12.2018.8.26.0621 -Voto no
7
de 2006 efetuado opção legislativa perfeitamente válida no combate ao
tráfico de entorpecentes, na qual os limites máximo e mínimo de dias-multa
a serem aplicados vêm previamente estabelecidos, cabendo ao aplicador
da lei levar em consideração a situação econômica de cada condenado, no
caso concreto, apenas no momento da fixação do valor de cada dia-multa.
Não se cogita, com efeito, de ofensa aos princípios da
isonomia, da individualização da pena ou da proporcionalidade.
Não se pode olvidar, paralelamente, que o dispositivo
legal em comento apresenta presunção de legitimidade.
Consigne-se que se, apesar de o Magistrado ter
considerado a condição econômica na dosimetria da pena, esta ainda
corresponder a valor excessivo diante da situação econômica da
sentenciada, sempre restará a esta a alternativa de pleitear o parcelamento
de sua pena junto ao Juízo da Execução, conforme preceituado no art. 169
da Lei n. 7.210/84.
Deve ser mantido, por fim, conquanto, não questionado,
o regime inicial fechado, tal qual fixado na r. sentença.
Conquanto não mais subsista a vedação legal (art. 2o, §
1o, da Lei n. 8.072/90) à fixação de regime inicial para cumprimento de pena
privativa de liberdade diverso do fechado, fato é que este continua sendo o
sistema prisional mais adequado para início de cumprimento de pena nas
hipóteses de tráfico de maior nocividade, como o aqui tratado.
Observe-se que a fixação do regime inicial continua
sendo estabelecida consoante os parâmetros enumerados no art. 59 do CP,
ao qual faz remição o art. 33, § 3o, do CP, de modo que, para ser adotado
de regime de pena mais brando, não basta que a privação de liberdade seja
inferior a 8 anos, impondo-se que tal sistema seja igualmente adequado à
personalidade do sentenciado, bem como à dinâmica e às consequências
dos fatos por ele praticados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000242-12.2018.8.26.0621 -Voto no
8
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
interposto pela Defesa em favor de LUIS FERNANDO MOREIRA, restando
mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que
determinou sua decretação, fica determinada, desde já, a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime
fechado, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento
da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator